Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1000767-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MÁRCIA ELIZABETE WILLEMANN
IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCIA ELIZABETE WILLEMANN contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente em sua nomeação para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, regido pelo Edital no.001/2017, no qual ficou classificada na 20 a (vigésima) colocação no certame.
A impetrante relata que o certame público prevê 17 (dezessete) vagas para o cargo de Técnico Administrativo Educacional no Município de Primavera do Leste, todavia 03 (três) candidatos nomeados não tomaram posse, em virtude da desistência destes, passou a ter direito subjetivo à nomeação ao cargo, uma vez que as vagas não preenchidas pelos candidatos aprovados e que não tomaram posse, alcança sua classificação.
Assevera que, a situação não se funda na expectativa de direito da impetrante que compõem o cadastro reserva, mas no fato de que a mesma passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso em questão, em virtude da desistência dos candidatos aprovados e convocados para tomar posse, o que caracteriza o direito subjetivo à nomeação.
Afirmam que há demonstração inequívoca da necessidade premente e inadiável de provimento dos cargos e que as vagas se mostram expressamente existentes e havendo por si só a necessidade de preenchimento, possui o direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo vindicado.
Nesses termos, aqui resumidos, pontua, a violação a princípios constitucionais e administrativos, defendendo a existência de violação a direito líquido e certo e presentes os requisitos autorizadores à concessão liminar da ordem mandamental, pleiteando que seja determina a sua imediata nomeação no concurso público.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
2. O art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 dispõe que o Juiz ao despachar a inicial ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
HELY Lopes Meirelles, ensina acerca da medida liminar na ação mandamental:
“A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante justificado pela iminência de dano irreversível (...) se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento (...). Preserva apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.”
Sobressai-se daí que a liminar em mandado de segurança exige inequívoca demonstração da existência de lesão a direito líquido e certo e a presença do risco de ineficácia do provimento final a ser concedido, o que passo a examinar, em sumária cognição.
Na hipótese dos presentes autos, pretende a impetrante a concessão de liminar para que seja nomeada no cargo público cargo de Técnico Administrativo Educacional, regido pelo Edital no.001/2017, no qual ficou classificada no cadastro de reserva na 20a (vigésima) colocação no certame.
Pois bem.
É sabido que o candidato aprovado dentro do cadastro de reserva, não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
1. Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG, conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177o lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação. Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido”. (RMS 49.428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/04/2016, DJe 25/05/2016).
Denota-se, ainda, que, embora se entenda que a Administração está obrigada a preencher as novas vagas surgidas ao longo do certame, não há como falar em direito líquido e certo de nomeação da impetrante, porque o administrador tem todo o prazo de validade do certame para nomear os candidatos.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CLASSIFICADA ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - CONCURSO COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL - SEGURANÇA DENEGADA. - Considerando que a impetrante foi classificada além do número de vagas previstas no edital, e tendo em vista que o concurso ainda está com o prazo de validade em curso, não há como falar em direito líquido e certo à nomeação.
(TJ-MG - MS: 10000170143515000 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 27/07/2017, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 29/09/2017). [Destaquei]
Assim, em que pese à argumentação apresentada pela impetrante, não se verifica o perigo na demora, tendo como base o perecimento do direito, acaso concedida a medida somente no mérito, até mesmo porque o concurso foi homologado em 31-1-2018 e tem validade de dois anos, consoante item 14.2 do Edital, e, como cediço, dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Desse modo, não basta a parte alegar a pressa no provimento jurisdicional sem demonstrar que o bem tutelado corre risco de perecer caso não deferido liminarmente.
3. Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
4. Notifiquem-se as autoridades Impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entendam devidas.
5. Dê-se ciência ao Procurador-Geral do Estado.
6. Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora